Tribunal: TJBA
Processo: 8002867-94.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002867-94.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO ILDEFONSO VIEIRA MATOS e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO FROES GUIMARAES, JEFFERSON SOARES DE OLIVEIRA, JOSE NILTON NASCIMENTO NEVES, JOSE CARLOS MONTEIRO COSTA SEGUNDO registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS MONTEIRO COSTA SEGUNDO

APELADO: JOANNE SEBASTIANA DE OLIVEIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
THAIS DE SOUZA ARCANJO, UANNE ULDIERY OLIVEIRA SILVA, CECILIA ANDRADE MAGALHAES, TALITA ROCHA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a existência de vícios construtivos e aplicou o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação entre adquirente de imóvel e construtora. A embargante alegou omissão quanto à inaplicabilidade do CDC e pretendeu a rediscussão da tese jurídica adotada pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício no acórdão embargado, sob a forma de omissão quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica analisada, e, em consequência, aferir a possibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento adotado pelo julgador.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da aplicabilidade do CDC, com base nos arts. 2º, 3º, 12 e 14 da Lei nº 8.078/1990, reconhecendo a existência de relação de consumo e a responsabilidade objetiva da construtora pelos vícios construtivos identificados.

5.
A fundamentação expôs que a aplicação do CDC é de ordem pública e independe de pedido expresso da parte ou reconhecimento judicial específico, sendo obrigatória sempre que verificada relação de consumo, ainda que de ofício.

6.
A jurisprudência dos tribunais superiores admite a aplicação do CDC às relações entre construtora e adquirente final de imóvel, sendo desnecessária a demonstração de culpa pelos vícios identificados.

7.
A insatisfação com a tese jurídica acolhida pelo colegiado não caracteriza omissão ou qualquer outro vício sanável por embargos de declaração, revelando-se tentativa de rediscussão do mérito, o que desvirtua a função integrativa do recurso.

8.
Embora não se aplique a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC neste momento, o relator advertiu expressamente a parte quanto à possibilidade de imposição da penalidade em caso de reiteração protelatória, à luz do princípio da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º
; CDC (Lei nº 8.078/1990), arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 12 e 14; CC, arts. 421 e 422 (rejeitados como fundamento exclusivo)

Jurisprudência relevante citad
a: STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.576.243/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31.3.2025, DJEN 10.4.2025; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1383190/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 5.2.2015, DJe 10.2.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
80
0
2
867
-
9
4.20
22
.8.05.0
00
1
, sendo Embargante

João Idelfonso Vieira Matos
, e Embargado
Joanne Sebastiana de Oliveira Barbosa
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07